Tribunal: TJBA
Processo: 8000327-66.2019.8.05.0084
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL N. 8000327-66.2019.8.05.0084

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

REMETENTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE GENTIO DO OURO/BAHIA

ADVOGADO(S):

INTERESSADOS: ROBÉRIO GOMES CUNHA E OUTRO

ADVOGADO(S): JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA (OAB:BA38864-A), PAULA MARIANA ALMEIDA SILVA (OAB:BA59371-A

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE SEXTA PARTE. INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS. DIREITO SUBJETIVO, CONDICIONADO AO TEMPO DE SERVIÇO. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. RECONHECIMENTO JUDICIAL DA CONTINUIDADE DO VÍNCULO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. ORDEM CONCEDIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Reexame
N
ecessário da sentença que concedeu a ordem, em
M
andado de
S
egurança, impetrado por servidor público, contra ato do Prefeito do Município de Gentio do Ouro, determinando o pagamento do adicional de 1/6 (25%) dos vencimentos, previsto no art. 153 da Lei Municipal nº 27/1995, incorporado de forma definitiva à remuneração, diante do implemento do requisito temporal de 25 anos de serviço público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o servidor tem direito à incorporação do adicional da sexta parte aos seus vencimentos, mediante a comprovação do requisito temporal
estatuído
na legislação local, ainda que parte do tempo de serviço tenha sido prestado sob vínculo contratual anterior à efetivação no cargo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Municipal nº 27/1995, em seu art. 153, estabelece o direito subjetivo ao adicional de 1/6 dos vencimentos após 25 anos de serviço público, sem exigir que todo o período seja em cargo efetivo, desde que haja continuidade no vínculo com a Administração.

4. A certidão de tempo de serviço e o termo de posse e exercício demonstram que o servidor
trabalhou
desde 1993, sendo efetivado por concurso público em 1999, configurando tempo contínuo de exercício superior a 25 anos.

5. A jurisprudência reconhece a possibilidade de contagem do tempo de serviço prestado sob vínculo contratual anterior à efetivação, quando comprovada a inexistência de interrupção entre os vínculos.

6. A concessão
da benesse
decorre de norma legal de observância obrigatória pela Administração Pública, não estando sujeita à discricionariedade do gestor, sob pena de afronta ao princípio da legalidade.

7. A omissão da
A
utoridade
C
oatora, em conceder o adicional, revela afronta aos princípios da legalidade, isonomia e segurança jurídica, especialmente diante da comprovação do cumprimento dos requisitos legais.

8. Nos termos do art. 14, §4º, da Lei nº 12.016/2009 e da Súm. n.º 271 - STF, os efeitos financeiros da concessão de segurança são válidos, a partir da impetração do
M
andado, não retroagindo a períodos anteriores.

IV. DISPOSITIVO

9. Sentença mantida.
____________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 12.016/2009, art. 14, §4º; Lei Municipal nº 27/1995, art. 153.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 271.
________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Reexame Necessário nº.8000327-66.2019.8.05.0084
, remetidos pelo MM. Juiz de Direito da
Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Gentio do Ouro
,
tendo como interessados
ROBÉRIO GOMES CUNHA e o MUNICÍPIO DE GENTIO DO OURO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
MANTER A SENTENÇA em sede de
R
eexame
N
ecessário.